Tribunal: TJES
Processo: 5012397-28.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012397-28.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DERALDO DA COSTA MUNIZ
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11916089).

V O T O

Conheço
do
Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
FRAUDE
.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando a regularidade na contratação e, portanto, a inexistência de ato ilícito a ensejar as reparações pretendidas. Subsidiariamente, roga pela restituição dos valores de maneira simples, além da redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.
3.
Inicialmente, cumpre registrar
a relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.
A r. Sentença objurgada, asseverou muito bem que
“Em que pese a parte requerida ter anexado o suposto instrumento contratual, verifico que no referido documento não consta o número identificador do contrato, não podendo ser esse correlacionado com o contrato objeto da lide. Ainda que assim não fosse, tenho que, de um simples golpe de vista, consegue-se aferir, primo ictu oculi, pontos bastantes, capazes de indicar a dessemelhança ou disparidade entre a assinatura aposta ao documento apresentado pela parte requerida (ao pretexto de fazer prova da contratação) e aquela constante na procuração e no documento de identificação apresentado pela parte requerente por ocasião da propositura da demanda.”.
5.
Assim, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, caberia à instituição bancária Recorrente comprovar a legitimidade das transações vergastadas, ante o pleito de declaração de inexistência de relação jurídica subjacente hábil a ensejar as cobranças impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC)
.

6.
Em relação à devolução dos valores descontados, se esta deve ocorrer de maneira simples ou mediante a dobra legal, tem-se que ao realizar descontos sobre o benefício previdenciário da parte Recorrida, há claras evidências de que a instituição financeira assumiu o risco de prejudicá-lo e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está, o dolo do Recorrente, que, inclusive, jamais enviou qualquer documento ao endereço do consumidor a fim comprovar a efetiva contratação. Portanto, a r. Sentença recorrida não merece qualquer retoque neste ponto.
7.

Restando configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, este
responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
8.

O
valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)